Tribunal: TRF3
Processo: 5031473-20.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
465/775)

5031473-20.2025.4.03.0000

DJEN Data: 14/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

3a Turma

Desembargadora Federal CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5031473-20.2025.4.03.0000

RELATOR: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

AGRAVANTE: DUQUE RECICLAGEM DE OLEOS VEGETAIS LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: CRISTIANO DE OLIVEIRA DOMINGOS - SP212730

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA ATIVOS FINANCEIROS. SISBAJUD. VALORES EXISTENTES EM CONTA CORRENTE DA PESSOA JURÍDICA. LEGALIDADE DA CONSTRIÇÃO. ART. 833, IV, X, CPC/15. IMPENHORABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. INVIABILIDADE DA CONTINUIDADE DA ATIVIDADE EMPRESARIAL NÃO EVIDENCIADA. RECURSO DESPROVIDO.

I.CASO EM EXAME

1.Agravo de instrumento interposto por DUQUE RECICLAGEM DE ÓLEOS VEGETAIS LTDA contra decisão que, em execução fiscal, indeferiu o pedido de desbloqueio de quantia encontrada em suas contas bancárias.

II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Cinge-se a controvérsia dos autos acerca da impenhorabilidade dos valores bloqueados pelo sistema SISBAJUD em ativos financeiros da executada, a qual alega ser destinada ao pagamento de salários e outros compromissos empresariais.

III.RAZÕES DE DECIDIR

3. É certo que, conjugado ao princípio da menor onerosidade (CPC/2015, art. 805), vigora também o princípio de que a execução se realiza no interesse do credor (CPC/2015 art. 797), cumprindo ao executado nomear bens à penhora, observada a ordem legal (LEF, arts. 9, III e 11, I), o que não ocorreu in casu.

4.E, de acordo com o disposto no § 1o do art. 835 do CPC/2015 e art. 11, da Lei 6.830/80, a penhora em dinheiro é preferencial.

5.A questão da penhora eletrônica foi pacificada, nos termos do precedente fixado pela Corte Especial do STJ no julgamento do REsp 1.112.943/MA, sujeito ao rito dos recursos repetitivos, Tema 219: Após a entrada em vigor da Lei n. 11.382/2006, a constrição on line dos ativos financeiros, requerida pelo exequente, não mais prescinde o esgotamento das diligências extrajudiciais na busca por outros bens do devedor.

6.Por sua vez, não se aplica ao presente caso a impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, pois relativa aos salários dos empregados já transferidos e não aos valores que existem na conta da empresa. (TRF 3a, 1a Seção, AI 5000255-86.2016.4.03.0000, Rel. Des. Federal Helio Egydio de Matos Nogueira, j.16.05.2018).

7.Como bem destacou o juízo a quo, a simples intenção de pagamento da folha de salários ou a reserva de numerário para tanto não torna os valores infensos ao bloqueio e à penhora, uma vez que, a qualquer momento, o empregador pode dar outra destinação ao dinheiro, eis que se encontra na sua esfera de disponibilidade e não do empregado.

8. A mera alegação da executada, ora agravante, de que o bloqueio integral dos valores destinados ao capital de giro impede, dentre outros, a compra de materiais/insumos indispensáveis à continuidade da produção e prestação de serviços, não tem o condão de liberar valores constritos, haja vista a ausência de amparo legal para tanto.

9. Mantida, portanto, a decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO

10.Agravo de instrumento desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Arts. 833, IV, X, 797, 805, 854, do CPC, 11, da LEF.

Jurisprudência relevante citada: REsp 1.112.943/MA -Tema 219/STJ; TRF 3a, 1a Seção, AI 5000255-86.2016.4.03.0000, Rel. Des. Federal Helio Egydio de Matos Nogueira, j. 16.05.2018; Desembargador Federal LUIS CARLOS HIROKI MUTA, AI 5012698-30.2020.4.03.0000, j. 19/08/2021, DJEN DATA: 24/08/2021; TRF 3a Região, 3a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5026083-40.2023.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO, julgado em 19/04/2024, DJEN DATA: 23/04/2024.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5031473-20.2025.4.03.0000

RELATOR: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

AGRAVANTE: DUQUE RECICLAGEM DE OLEOS VEGETAIS LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: CRISTIANO DE OLIVEIRA DOMINGOS - SP212730

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA FEDERAL CONSUELO YOSHIDA (RELATORA):

Trata-se de agravo de instrumento interposto por DUQUE RECICLAGEM DE ÓLEOS VEGETAIS LTDA contra decisão proferida pelo R. Juízo da 5a Vara Federal de Campinas que, em execução fiscal, indeferiu o pedido de desbloqueio de quantia encontrada em suas contas bancárias.

Alega, em síntese, que: a) (...) a manutenção da penhora no valor de R$ 175.152,86, agravará a crise financeira e inviabilizará a continuidade das atividades da empresa, pois retira recursos indispensáveis para custear salários, encargos sociais e contratos essenciais, comprometendo não apenas a operação, mas também a preservação de empregos e a função social da empresa. Portanto, o bloqueio integral dos valores destinados a capital de giro impede, entre outros, o pagamento de salários e encargos trabalhistas, a compra de materiais/insumos indispensáveis à continuidade da produção e prestação de serviços, bem como a quitação ou regular seguimento da própria proposta de parcelamento administrativa, já iniciada pela Agravante.; b) A constrição por meio de bloqueio eletrônico (SISBAJUD) deve observar os princípios da menor onerosidade ao devedor e da preservação da atividade empresarial, além de atender ao dever constitucional de proteção ao trabalho e à função social da empresa.; c) A decisão agravada mostra-se claramente contrária ao do art. 833, IV, do CPC e à jurisprudência pacificada. Há, portanto, elevada probabilidade de êxito do recurso, uma vez que a manutenção da penhora sobre valores da Agravante, causam prejuízos à preservação da atividade empresarial da Agravante.

Processado o recurso com o indeferimento da antecipação da tutela recursal (ID 344520744).

Com contraminuta (ID 348000400).

Após, vieram-me os autos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA FEDERAL CONSUELO YOSHIDA (RELATORA):

Não assiste razão à agravante.

É certo que, conjugado ao princípio da menor onerosidade (CPC/2015, art. 805), vigora também o princípio de que a execução se realiza no interesse do credor (CPC/2015 art. 797), cumprindo ao executado nomear bens à penhora, observada a ordem legal (LEF, arts. 9, III e 11, I), o que não ocorreu in casu.

E, de acordo com o disposto no § 1o do art. 835 do CPC/2015 e art. 11, da Lei 6.830/80, a penhora em dinheiro é preferencial.

A questão da penhora eletrônica foi pacificada, nos termos do precedente fixado pela Corte Especial do STJ no julgamento do REsp 1.112.943/MA, sujeito ao rito dos recursos repetitivos, Tema 219: Após a entrada em vigor da Lei n. 11.382/2006, a constrição on line dos ativos financeiros, requerida pelo exequente, não mais prescinde o esgotamento das diligências extrajudiciais na busca por outros bens do devedor.

Por sua vez, não se aplica ao presente caso a impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, pois relativa aos salários dos empregados já transferidos e não aos valores que existem na conta da empresa. (TRF 3a, 1a Seção, AI 5000255-86.2016.4.03.0000, Rel. Des. Federal Helio Egydio de Matos Nogueira, j.16.05.2018).

Como bem destacou o juízo a quo, a simples intenção de pagamento da folha de salários ou a reserva de numerário para tanto não torna os valores infensos ao bloqueio e à penhora, uma vez que, a qualquer momento, o empregador pode dar outra destinação ao dinheiro, eis que se encontra na sua esfera de disponibilidade e não do empregado. (ID 448373746).

No mesmo sentido, julgados desta Turma:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. BACENJUD. VALORES DESTINADOS AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE EMPREGADOS. ARTIGO 833, IV, CPC. GARANTIA DA IMPENHORABILIDADE NÃO APLICÁVEL. (...) 3. De fato, sedimentada a jurisprudência no sentido de que a impenhorabilidade do inciso IV do artigo 833, CPC, tem destinatário específico, não favorecendo a empresa quanto aos valores do respectivo caixa, até porque a legislação permite constrição do próprio faturamento empresarial (artigo 835, X, CPC), a comprovar, portanto, que a norma tutela exclusivamente o executado que recebe "os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o". 4. Do contrário, seriam sempre impenhoráveis recursos da empresa ou o próprio faturamento, pois o pagamento de salários é despesa corrente e permanente, colidindo tal pretensão, contudo, com a legislação, que não apenas autoriza penhora de dinheiro da empresa como ainda estabelece ser preferencial tal forma de garantia da execução fiscal. 5. Não se trata, portanto, de invocar impenhorabilidade ou preferência do salário sobre o pagamento ou constrição em execução fiscal tributária. 6. A alegação de inviabilização da atividade econômica pela penhora online é genérica e não se presta a limitar a eficácia da norma que confere preferência ao dinheiro e à efetividade do procedimento executório. 7. Quanto à substituição dos valores bloqueados por penhora no faturamento da empresa, inviável o exame diretamente nesta Corte, sob pena de supressão de instância, pois tal pleito sequer foi analisado pelo Juízo de origem, que determinou a intimação da agravada a demonstrar capacidade financeira para tanto, decorrendo, porém, in albis o prazo fixado. 8. Agravo de instrumento desprovido.

(Desembargador Federal LUIS CARLOS HIROKI MUTA, AI 5012698-30.2020.4.03.0000, j. 19/08/2021, DJEN DATA: 24/08/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. BLOQUEIO DE VALORES. PESSOA JURÍDICA. IMPENHORABILIDADE. FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS. PARCELAMENTO. DESBLOQUEIO. RECURSO NÃO PROVIDO.

- A respeito da possibilidade de manutenção de penhora de valores via sistema BACENJUD no caso de parcelamento do crédito fiscal executado (art. 151, VI do CTN), o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos RESPs 1.696.270/MG, 1.703.535/PA e 1.756.406/PA, alçados como representativos de controvérsia (tema 1.012/STJ) e submetidos à sistemática dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC de 1973), firmou a seguinte tese: "O bloqueio de ativos financeiros do executado via sistema BACENJUD, em caso de concessão de parcelamento fiscal, seguirá a seguinte orientação: (i) será levantado o bloqueio se a concessão é anterior à constrição; e (ii) fica mantido o bloqueio se a concessão ocorre em momento posterior à constrição, ressalvada, nessa hipótese, a possibilidade excepcional de substituição da penhora online por fiança bancária ou seguro garantia, diante das peculiaridades do caso concreto, mediante comprovação irrefutável, a cargo do executado, da necessidade de aplicação do princípio da menor onerosidade".

- No caso dos autos, a adesão ao parcelamento do débito foi posterior a ordem judicial de bloqueio de valores, de forma que cabe a manutenção da penhora.

- Em que pese a alegação de impenhorabilidade dos valores, não restou demonstrado de que o montante bloqueado seja utilizado para o pagamento de salários, tampouco sirva de capital de giro da empresa.

- A agravante não juntou documentação que demonstre que a manutenção da penhora possa comprometer o pagamento das obrigações da empresa, devendo ser mantida a constrição nestes autos.

- Agravo de instrumento não provido.

(TRF 3a Região, 3a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5026083-40.2023.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO, julgado em 19/04/2024, DJEN DATA: 23/04/2024)

Por outro lado, a mera alegação da executada, ora agravante, de que o bloqueio integral dos valores destinados ao capital de giro impede, dentre outros, a compra de materiais/insumos indispensáveis à continuidade da produção e prestação de serviços, não tem o condão de liberar valores constritos, haja vista a ausência de amparo legal para tanto.

A respeito, vale consignar trecho da decisão agravada: Primeiramente, cumpre ressaltar que o princípio da preservação da empresa não pode servir de amparo mediante mera alegação genérica, desacompanhada de comprovação contábil idônea ou demonstração concreta das repercussões do ato constritivo sobre a atividade empresarial. Ademais, tal alegação, por demandar dilação probatória e eventual produção de prova técnica, extrapola os estreitos limites da impugnação à penhora, que se restringe a matérias de direito ou comprováveis de plano. Por fim, a preservação da empresa não pode ser assegurada em detrimento do adimplemento das obrigações para com o Estado, sob pena de comprometer a arrecadação tributária e distorcer a livre concorrência, ao conferir indevido privilégio àquele que se mantém inadimplente em relação aos seus concorrentes regulares.

Mantida, portanto, a decisão impugnada.

Em face do exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.

É como voto.

EMENTA

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA ATIVOS FINANCEIROS. SISBAJUD. VALORES EXISTENTES EM CONTA CORRENTE DA PESSOA JURÍDICA. LEGALIDADE DA CONSTRIÇÃO. ART. 833, IV, X, CPC/15. IMPENHORABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. INVIABILIDADE DA CONTINUIDADE DA ATIVIDADE EMPRESARIAL NÃO EVIDENCIADA. RECURSO DESPROVIDO.

I.CASO EM EXAME

1.Agravo de instrumento interposto por DUQUE RECICLAGEM DE ÓLEOS VEGETAIS LTDA contra decisão que, em execução fiscal, indeferiu o pedido de desbloqueio de quantia encontrada em suas contas bancárias.

II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Cinge-se a controvérsia dos autos acerca da impenhorabilidade dos valores bloqueados pelo sistema SISBAJUD em ativos financeiros da executada, a qual alega ser destinada ao pagamento de salários e outros compromissos empresariais.

III.RAZÕES DE DECIDIR

3. É certo que, conjugado ao princípio da menor onerosidade (CPC/2015, art. 805), vigora também o princípio de que a execução se realiza no interesse do credor (CPC/2015 art. 797), cumprindo ao executado nomear bens à penhora, observada a ordem legal (LEF, arts. 9, III e 11, I), o que não ocorreu in casu.

4.E, de acordo com o disposto no § 1o do art. 835 do CPC/2015 e art. 11, da Lei 6.830/80, a penhora em dinheiro é preferencial.

5.A questão da penhora eletrônica foi pacificada, nos termos do precedente fixado pela Corte Especial do STJ no julgamento do REsp 1.112.943/MA, sujeito ao rito dos recursos repetitivos, Tema 219: Após a entrada em vigor da Lei n. 11.382/2006, a constrição on line dos ativos financeiros, requerida pelo exequente, não mais prescinde o esgotamento das diligências extrajudiciais na busca por outros bens do devedor.

6.Por sua vez, não se aplica ao presente caso a impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, pois relativa aos salários dos empregados já transferidos e não aos valores que existem na conta da empresa. (TRF 3a, 1a Seção, AI 5000255-86.2016.4.03.0000, Rel. Des. Federal Helio Egydio de Matos Nogueira, j.16.05.2018).

7.Como bem destacou o juízo a quo, a simples intenção de pagamento da folha de salários ou a reserva de numerário para tanto não torna os valores infensos ao bloqueio e à penhora, uma vez que, a qualquer momento, o empregador pode dar outra destinação ao dinheiro, eis que se encontra na sua esfera de disponibilidade e não do empregado.

8. A mera alegação da executada, ora agravante, de que o bloqueio integral dos valores destinados ao capital de giro impede, dentre outros, a compra de materiais/insumos indispensáveis à continuidade da produção e prestação de serviços, não tem o condão de liberar valores constritos, haja vista a ausência de amparo legal para tanto.

9. Mantida, portanto, a decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO

10.Agravo de instrumento desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Arts. 833, IV, X, 797, 805, 854, do CPC, 11, da LEF.

Jurisprudência relevante citada: REsp 1.112.943/MA -Tema 219/STJ; TRF 3a, 1a Seção, AI 5000255-86.2016.4.03.0000, Rel. Des. Federal Helio Egydio de Matos Nogueira, j. 16.05.2018; Desembargador Federal LUIS CARLOS HIROKI MUTA, AI 5012698-30.2020.4.03.0000, j. 19/08/2021, DJEN DATA: 24/08/2021; TRF 3a Região, 3a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5026083-40.2023.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO, julgado em 19/04/2024, DJEN DATA: 23/04/2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CONSUELO YOSHIDA

Relatora do Acórdão